Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBJETO DA LIDE. PROCEDIMENTO DE DUAS FASES. SUCUMBÊNCIA NA SEGUNDA FASE.
I – O objeto da ação de exigir contas é a apuração da eventual existência de saldo entre as partes, com condenação ao pagamento do valor apurado no final. As alegações relativas à ilegalidade do uso por terceiros de conta bancária não são objeto da lide e não serão apreciadas.
II – O procedimento da ação de exigir contas é dividido em duas fases: a primeira na qual é analisada a obrigação do réu de prestar contas; e a segunda na qual são analisadas as contas apresentadas. A jurisprudência do eg. STJ entende que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento.
III – É sucumbente na segunda fase do procedimento, o autor que não tem as contas homologadas e, ainda, quando apurada a inexistência de saldo devedor a seu favor.
IV – Apelação desprovida.